Tribunal: TJBA
Processo: 8056929-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056929-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: CARLOS WAGNER SILVA OLIVEIRA

Advogado(s):LUCAS BARBOSA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A REDUÇÃO LINEAR DE 50% DE TODAS AS PARCELAS CONSIGNADAS. RECURSO INTERPOSTO POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA DE REGRAMENTO ESTADUAL ESPECÍFICO PARA CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº 17.251/2016 ALTERADO PELO DECRETO Nº 23.318/2024. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.COMPARTIMENTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL AUTÔNOMOS PARA ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS. DISTINÇÃO ENTRE DÍVIDAS FINANCEIRAS E CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS OU BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ESPECIALIDADE NORMATIVA E DA AUTONOMIA DA VONTADE DO ASSOCIADO. RISCO À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PRESTADOS PELA ENTIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL QUE DEVE SER ANALISADA EM CONJUNTO COM O RITO PRÓPRIO DA LEI Nº 14.181/2021. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELO RECORRENTE. REFORMA DA DECISÃO PARA AFASTAR A LIMITAÇÃO QUANTO ÀS RUBRICAS DA ASSOCIAÇÃO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por associação de classe contra decisão interlocutória que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinou a redução linear de 50% de todas as parcelas consignadas em folha de pagamento do autor. A agravante sustenta possuir natureza jurídica distinta de instituições financeiras, submetendo-se a regramento estadual específico (Decreto nº 17.251/2016) que prevê compartimentos de margem autônomos para benefícios assistenciais e mensalidades sociais.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a limitação de descontos determinada em sede de tutela de urgência na lei do superendividamento deve atingir, de forma linear, as rubricas de associações de classe que possuem limites e regramentos de margem consignável específicos na legislação estadual, distintos dos empréstimos bancários.

III. Razões de decidir O Estado da Bahia possui competência para regulamentar o regime de consignação em folha de seus servidores, tendo o Decreto Estadual nº 17.251/2016 estabelecido limites e compartimentos específicos para descontos em favor de associações, diversos dos aplicáveis a bancos. A redução indiscriminada desconsidera o regime jurídico especial das entidades associativas e coloca em risco a sustentabilidade dos serviços mútuos prestados, sendo que a proteção ao superendividamento (Lei nº 14.181/2021) deve coexistir com a especialidade normativa e a autonomia da vontade do associado que anuiu com os descontos para fruição de benefícios coletivos.

IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, afastando a limitação de 50% sobre as rubricas da associação agravante.

Tese de julgamento: "A limitação de descontos decorrente de medidas contra o superendividamento não deve atingir linearmente as contribuições e benefícios assistenciais de associações de classe que observem os limites de margem específicos previstos na legislação estadual de regência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 7º, IV e 39; Lei nº 14.181/2021; Decreto Estadual (BA) nº 17.251/2016 e Decreto Estadual (BA) nº 23.318/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8027810-56.2024.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJ-BA, AI nº 8026912-14.2022.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, 1ª Câmara Cível, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056929-28.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA (ASSEBA) e como Agravado CARLOS WAGNER SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em,
confirmando a decisão
ID.9119825
que conferiu o efeito suspensivo ao recurso,
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão interlocutória para afastar a limitação dos descontos efetuados pela ASSEBA no contracheque do agravado, permitindo a manutenção das cobranças nos termos da legislação estadual específica, até o desfecho da lide originári
a.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA